Tribunal: TJDFT
Processo: 0752173-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0752173-51.2024.8.07.0000 Agravante : ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA Agravado : LUCIANO MOREIRA BARBOSA Processo de Origem : 0747199-65.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA contra decisão de ID 218841073 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0747199-65.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de LUCIANO MOREIRA BARBOSA. O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade justiça da Requerente, ora Agravante, nos seguintes termos: 1. À Secretaria, para inserir sigilo no documento de ID 217593326. A autora requer gratuidade, alegando hipossuficiência. Ocorre que é proprietária de imóvel localizado no Lago Sul, alugado ao réu. Não bastasse isso, trouxe os extratos do Banco do Brasil que não apontavam o recebimento do benefício previdenciário indicado nos autos, razão pela qual foi realizada diligência junto ao SNIPER, conforme documentos em anexo, e constatado que a autora possui muitas outras contas bancárias, nas quais evidentemente movimenta outros recursos, omitindo a informação em Juízo. Assim, INDEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Recolham-se as custas, em 05 dias, sob pena de indeferimento. 2. Cumpra-se o determinado na decisão retro, vindo a petição inicial em peça única, com todas as modificações realizadas, decorrentes da necessária emenda. [ID 218841073 de origem] Nas razões recursais, a agravante alega que apesar de receber um aluguel mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) e aposentadoria e ser proprietária de imóvel em bairro nobre de Brasília desde 1984, a sua renda está comprometida com a sua subsistência, além de gastos com medicamentos, luz, água, gás, aluguel, dentre outros, apresentou cópia da declaração de imposto de renda de 2023 e 2024 como comprovação. Argumenta que sua situação financeira é delicada e tem gastos com remédios, sua saúde está debilitada, sofreu uma queda e fraturou um osso de seu braço em 22/09/2024, o que levou a um procedimento cirúrgico no dia 02/10/2024 e novo procedimento no dia 03/12/2024. Apresenta requerimento de concessão do pedido de gratuidade de justiça, inclusive em sede de Agravo, nos termos do art. 98 e do art. 99, § 3o, ambos do CPC combinado com a Lei no 1.060/50, haja vista alegação de não possuir rendimentos aptos a custear as despesas processuais e nem tampouco honorários advocatícios em detrimento de seu próprio sustento. Requer seja concedida a gratuidade de justiça à recorrente; a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça, e o prosseguimento do processo sem o pagamento das custas; intimação da Agravada; e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade de justiça recursal, além de se tratar de recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (art. 97, § 7o e art. 101, §1o, ambos do CPC). A gratuidade de justiça foi indeferida, em relação ao preparo recursal, determinando-se que a agravante promovesse o recolhimento devido. (Id. 67198942) Preparo efetuado, conforme Id. 67935612. É o relatório. DECIDO. Regularizado o preparo determinado, resta analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, face a decisão do juízo a quo, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem, em relação ao ponto, quanto analisei a possibilidade de concessão da benesse o para a fase recursal, assim me manifestei: [...]Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução anteriormente citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme informação prestada pela Agravante, é aposentada, como indica sua declaração de imposto de renda, encontra-se em tratamento médico por ter fraturado o braço. Embora alegue que não poderá arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio, não consta informação acerca da renda dos demais familiares. Os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência da Agravante, faltam pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não foram apresentados todos os documentos referentes ao seu patrimônio e da sua família, de forma que os documentos constantes nos autos são incapazes de comprovar a miserabilidade jurídica pessoal ou socioeconômica familiar, com indícios de omissão patrimonial/rendimentos. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, § 7o e art. 101, § 2o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. [...] Observando os documentos colacionados neste agravo e nos autos originais, não há motivos para que o entendimento adotado para a fase recursal, seja diferente para a questão, em relação ao processo de origem. Além do mais, é importante ressaltar que a decisão recorrida faz menção a consulta pelo Juízo do Sistema Infojud, que informou a existência de várias outras contas bancárias que sequer foram informadas pela agravante, levando a crer que sua realidade financeira não é exatamente como a relatada nos autos. E, a assertiva não foi contestada pela agravante. Assim, nessa fase de cognição sumária e repisando os fundamentos expendidos na decisão de Id. 67198942, entendo que os elementos constantes nos autos não são suficientes para infirmar o entendimento adotado pelo Juízo de Primeira Instância. Portanto, verifico ausente a plausibilidade do direito requerido. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da liminar almejada. Posto isso, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo requerido pela agravante. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator